Tribunal: TJES
Processo: 0002506-73.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002506-73.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JHONATTA EVANGELISTA DE MOURA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE E DE POSSE DIRETA DO ENTORPECENTE. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas, prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, de forma segura e indene de dúvidas, a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao apelado, de modo a justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de tráfico de drogas configura tipo penal misto alternativo e de perigo presumido, prescindindo da comprovação de atos de mercancia, mas exige prova segura de que o agente praticou ao menos um dos núcleos do tipo, sem autorização legal e sem destinação ao consumo próprio.

A materialidade delitiva restou demonstrada pela apreensão das substâncias entorpecentes e pelos laudos periciais, porém a autoria não se mostrou comprovada de forma inequívoca.

A prova oral produzida em juízo baseia-se em visualização à distância de indivíduo que teria empreendido fuga, sem prisão em flagrante e sem apreensão direta da droga em poder do réu.

Os depoimentos dos policiais militares, embora dotados de relevância probatória, não foram suficientes, no caso concreto, para demonstrar que o entorpecente encontrado estava sob a posse ou guarda do apelado.

A ausência de flagrante pessoal, aliada à fragilidade da identificação visual e à inexistência de outros elementos de corroboração, impedem a formação de juízo condenatório seguro.

Diante da dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, em consonância com o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Deve ser prestigiado o convencimento do magistrado de primeiro grau, que teve contato direto com a produção da prova e melhor condição de avaliar sua consistência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE nº 0008883-17.2018.8.08.0030, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 27.01.2021, DJES 12.02.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002506-73.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JHONATTA EVANGELISTA DE MOURA

Advogado(s) do reclamado: NATALIA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público de 1º grau, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (ID 16457049).

A denúncia oferecida pelo
Parquet
de 1º grau, registrada na petição inicial (ID 16457006), narra os fatos nos seguintes termos:

“
[...] no dia 16 de outubro de 2019, por volta das 11h00min, na Rua Carlos Resende, n° 81, Bairro João Manoel Menegueli, nesta comarca, JHONATTA EVANGELISTA DE MOURA, ora denunciado, mantinha em depósito 63 (sessenta e três) pedras de crack, 7 (sete) buchas de maconha e 6 (seis) papelotes de cocaína, para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, na data e local acima mencionados policiais militares realizavam patrulhamento, quando avistaram o denunciado manuseando e escondendo uma sacola, sendo que, ao perceber a presença policial, se evadiu para o mato, não sendo possível alcançá-lo.

Realizadas buscas pelo local onde o denunciado foi visualizado inicialmente, os agentes públicos encontraram uma sacola contendo 7 (sete) buchas de maconha e 6 (seis) papelotes de cocaína, 63 (sessenta e três) pedras de crack e R$ 619,00 (seiscentos e dezenove reais)”.

Não obstante, após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau absolveu o apelado
JHONATTA EVANGELISTA DE MOURA
da imputação da prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público de 1º grau, ao apresentar suas razões recursais (ID 16457050), requer a condenação do apelado pela prática do crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Pugna, outrossim, pelo prequestionamento da referida matéria.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem. Inicialmente, no que diz respeito ao crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Especificamente no caso dos autos, o magistrado sentenciante entendeu que as provas dispostas no caderno processual não são suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas por parte do apelado, uma vez que as drogas apreendidas não estavam em sua posse direta, tampouco há evidência nos autos no sentido de que ele guardava ou mantinha sob sua guarda o material ilícito encontrado pelos policiais militares, de modo a incidir o princípio
in dubio pro reo
.

Assentadas essas premissas, após analisar com minúcia e atenção a prova produzida nos autos, entendo que não merece prosperar a tese condenatória trazida pelo Ministério Público de primeiro grau.

Conforme visto, o Ministério Público argumenta que a autoria e materialidade do delito restaram incontestavelmente comprovadas através do Boletim Unificado (ID 16457039), do Auto de Apreensão (ID 16457049, pg 46), do Laudo Químico (ID 16457039), bem como da prova oral colhida em Juízo.

Dito isso, em que pese o alegado pelo Ministério Público, verifico que a prova oral produzida em juízo não é suficiente a evidenciar a autoria delitiva por parte do apelado, conforme passo a pormenorizar.

Ao serem ouvidos em juízo (ID 16457037), os Policiais Militares Natan Santos Bertazo e Emilly Dalaia da Costa, assim narraram a dinâmica da abordagem realizada:

Natan Santos Bertazo
:

“
[...] que já havia denúncias de que Jhonatta estava traficando naquele local. Contou que, quando se aproximaram do local, viram o acusado abaixado manuseando uma sacola. Explicou que o acusado se evadiu e que na sacola havia drogas. Informou que Jhonatta estava sempre presente nos locais comuns de tráfico de drogas e na presença de outros traficantes. Sabe dizer que outros militares também já prenderam o acusado por tráfico de drogas. Explicou também que, no local, só havia Jhonatta. Confirma integralmente seu depoimento prestado em sede policial. [...]”

Emilly Dalaia da Costa
:

“
[...] que Jhonatta morava naquela região e que o local era conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Disse que sabia quem era o acusado porque o conhecia como envolvido no tráfico de drogas. Explicou que se aproximaram do local e viram o acusado mexendo na sacola, sendo que, posteriormente, empreendeu fuga e não foi possível alcançá-lo. Afirmou que apenas ele estava no local. Confirma integralmente seu depoimento prestado em sede policial. [...]”

Ao analisar a referida prova testemunhal, o magistrado
a quo
ponderou que a droga foi encontrada nas proximidades de uma residência, mas não foi possível afirmar de forma inequívoca que o apelado a possuía ou a mantinha sob sua guarda, destacando a ausência de flagrante pessoal e a fragilidade da identificação visual à distância. Conforme bem fundamentado na sentença absolutória:

“
Com efeito, as provas colhidas ao longo da instrução são imprecisas quanto à prática do delito, sendo que o Direito Penal não se coaduna com a responsabilidade objetiva, alheia ao dolo ou culpa do agente. As testemunhas ouvidas em Juízo, não fornecem elementos que indiquem, indene de dúvidas, a autoria do delito imputado ao denunciado.

É que a droga foi encontrada nas proximidades da residência da genitora acusado, não sendo possível afirmar, de forma inequívoca, que ele a possuía ou a mantinha sob sua guarda ou domínio, até porque há informações de que o bem imóvel, naquela ocasião, não era habitado pela mãe de Jhonatta. Ademais, não houve flagrante pessoal.

O que se tem, na hipótese, são descrições de características físicas compatíveis com aquelas do acusado e da maioria da população brasileira, qual seja, 'moreno' e 'magro'.”.

De igual modo, o apelado
JHONATTA EVANGELISTA DE MOURA
, ao ser interrogado em juízo, negou veementemente os fatos que lhe foram imputados, afirmando que na ocasião estava trabalhando e que, embora tenha sido abordado em outro local, nada de ilícito foi encontrado consigo, razão pela qual foi liberado.

Dessa feita, não obstante não se desconheça a relevância probatória da palavra dos policiais militares responsáveis pela apreensão, no presente caso, os depoimentos prestados em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não são suficientes para atestar as condutas imputadas ao apelado. A narrativa se baseia em uma visualização à distância de um indivíduo que, supostamente, seria o réu, que teria empreendido fuga sem ser alcançado, não se realizando, portanto, uma prisão em flagrante ou uma apreensão do entorpecente em sua posse direta.

É de se ressaltar ainda que, no âmbito criminal, quando há dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se utilizar o princípio do
in dubio pro reo
, eis que somente se pode condenar alguém quando as provas a comprovam claramente, o que não ocorre no caso em tela, eis que restaram dúvidas quanto à autoria do delito de tráfico de drogas por parte do recorrido.

Aliás, como é cediço, para uma condenação, não bastam meros indícios, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas.

Sendo assim, o presente caderno processual não dispõe de elementos suficientes para condenar o apelado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Nesse viés, ainda, reputo como oportuno destacar que coaduno com o entendimento de que o convencimento do magistrado
a quo
deve ser especialmente levado em consideração, uma vez que, certamente, este se encontra mais próximo dos fatos e provas produzidas, tendo melhores e maiores condições de avaliar o caso concreto, de forma que para que se altere a sentença, mostra-se imprescindível que as provas dispostas nos autos não deem margem para dúvidas, o que não ocorre,
in casu
. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Constituição Federal consagrou como direito fundamental o princípio da não culpabilidade, de modo que a dúvida, salvo raríssimas exceções, deve sempre beneficiar o réu. A segregação, portanto, é a última ratio. 2.
As decisões do magistrado que permanece em contato direto com a ação penal devem ser prestigiadas, consagrando o princípio da confiança no juiz de primeiro grau, eis que sua posição lhe permite proceder melhor análise acerca da necessidade de aplicação ou permanência de medidas cautelares
. Levando em consideração se tratar a prisão preventiva como medida excepcionalíssima e tendo os réus permanecido vários anos em prisão preventiva e somente o recorrido ROBSON CORREA tenha voltado a cometer novo crime, entendo que o acolhimento do pleito ministerial merece parcial guarida. 3. Recurso Parcialmente provido.
(TJES; RSE 0008883-17.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 27/01/2021; DJES 12/02/2021).

Desse modo, coaduno com o entendimento proferido pela Magistrada de 1ª Instância, razão pela qual, não havendo elementos probatórios suficientes para ensejar a condenação do apelado quanto ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, entendo que deve ser mantida a absolvição, tudo em razão da ausência de provas suficientes para gerar o édito condenatório, em observância ao artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, reputo que houve o devido prequestionamento de toda a matéria aventada pelo apelante.

Com base nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo incólume a bem fundamentada sentença recorrida.

É como voto.

Vitória, 6 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)